Tribunal: TJSP
Processo: 1007966-64.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ausência de notificação da autora antes da inclusão de seus dados no CCF (cadastro de emitente de cheque sem fundo). Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada pela Serasa como reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da informação.

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ausência de notificação da autora antes da inclusão de seus dados no CCF (cadastro de emitente de cheque sem fundo). Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada pela Serasa como reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da informação. Prescindibilidade de prévia comunicação à autora. Inscrição regular. Valor da causa. Correta a fixação em R$ 20.000,00 por ser o valor que mais se amolda ao caso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000324529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007966-64.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NILSINHA
AUGUSTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 29 de abril de 2019.
Afonso Bráz
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-64.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 28030
APELAÇÃO No 1007966-64.2018.8.26.0196 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: NILSINHA AUGUSTA DE OLIVEIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: SERASA S/A
COMARCA: FORO DE FRANCA
JUIZ: DRA. MILENA DE BARROS FERREIRA
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES. Ausência de notificação da autora antes da
inclusão de seus dados no CCF (cadastro de emitente de cheque
sem fundo). Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a
reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos.
Anotação registrada pela Serasa como reflexo de informações do
Banco Central. Caráter público da informação. Prescindibilidade
de prévia comunicação à autora. Inscrição regular. Valor da causa.
Correta a fixação em R$ 20.000,00 por ser o valor que mais se
amolda ao caso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 79/81, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação declaratória de ilegalidade de inscrição em cadastros de inadimplentes movida por
NILSINHA AUGUSTA DE OLIVEIRA em face de SERASA S/A e condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.
Arbitrou o valor da causa em R$ 20.000,00.
Apela a autora (fls. 84/90), arguindo a ausência de prévia notificação
sobre a inclusão de seus dados nos cadastros da ré, descumprindo obrigação constante no
art. 43, § 2o do CDC. Protesta pelo cancelamento do registro desabonador em seu nome
referente ao cheque (fls. 18/19). Aduz que o valor da causa por ela atribuído (R$
30.000,00) está correto, eis que não é possível mensurar o valor do benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-64.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 88/110.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a ausência de notificação prévia pela ré,
sobre a inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes, em razão de “cheque
sem fundos” (fls. 18/19).
In casu, a obrigação de informar a apelante sobre as ocorrências junto ao
Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo (CCF) cabe ao banco sacado, conforme
estabelecido no artigo 1o da Circular 2.250/1992 do Bacen, que alterou o artigo 27, alínea
“a”, da Resolução 1.682/1990 do Bacen1, providência que geralmente se dá mediante o
fornecimento de extratos periódicos ao cliente, por meio dos canais de atendimento
disponíveis.
Destarte, a inclusão da ocorrência no CCF é obrigação que cabe à
instituição financeira que recusar o pagamento dos cheques, a ser providenciada no prazo
de 15 dias contados da data da devolução, em cumprimento à determinação constante da
Circular 2.989 do Bacen2. Tal providencia se dá em razão da segunda devolução, após a
reapresentação dos cheques já antes devolvidos, caso em que a inscrição dos dados do
correntista no CCF ocorre automaticamente.
1 Art. 1o. alterar o art. 27, alínea "a", do regulamento anexo à resolução no 1.631, de 24.08.89, com a redação que lhe foi dada pela
resolução no 1.682, de 31.01.90, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"a - deverão ser obrigatoriamente comunicadas por escrito ao correntista que lhes tenha dado causa".
2 Art. 3o Ficam alterados os itens 13, 14 e 15 da Circular no 1.528, de 24 de agosto de 1989, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
"14. Ao recusar o pagamento de cheque por motivo que enseje a inclusão de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF), tanto daquele transitado pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis (SCCOP), quanto do apresentado
ao caixa, a instituição financeira deve:
a) providenciar a referida inclusão no prazo de quinze dias, contados da data de devolução do cheque;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-64.2018.8.26.0196 -Voto no
4
Não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade no procedimento realizado
pela apelada. Com efeito, a anotação da ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito
(fls. 18/19) derivou de informações obtidas perante órgãos públicos, qual seja, Banco
Central do Brasil, consistindo em mera repetição de dados.
Assim, sendo tais informações colhidas em registros de natureza pública,
desnecessária a observância da exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de informação de domínio público.
Nesse sentido:
BANCO
DE
DADOS
-
INSCRIÇÃO
RELATIVA A CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM
FUNDOS
(CCF)
-
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
DO
CONSUMIDOR
PELO
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DADA A PUBLICIDADE GERADA
PELA
INCLUSÃO
AUTOMÁTICA
NO
BACEN
-
RESPONSABILIDADE DO BANCO SACADO
MATÉRIA
ANALISADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS
PRECEDENTES DESTA 23a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (g.n.) (TJSP;
Apelação 1008496-41.2016.8.26.0066; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de
Registro: 07/12/2017).
Destarte, diante da ausência de ilícito praticado pela apelada, a r. sentença
de improcedência deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-64.2018.8.26.0196 -Voto no
5
No mais, correta a fixação do valor da causa em R$ 20.000,00. No caso,
pode o juiz corrigi-lo se observar que o valor inicialmente atribuído não condiz com o
proveito econômico perseguido pela parte, a teor do disposto no art. 292, § 3o do CPC3.
No presente caso, tem-se que o valor atribuído pela autora de R$
30.000,00, mostra-se exagerado, principalmente considerando-se que o pedido inicial
consiste na exclusão de um apontamento desabonador em seu nome relativo a “cheque sem
fundo”, não havendo pleito indenizatório. Dessa forma, correta a fixação pelo juízo de piso
em R$ 20.000,00, por ser o valor que mais se amolda ao caso.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada para 15%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-
se o benefício da justiça gratuita.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
3 Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras
penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;
IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.
§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por
tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas
correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-64.2018.8.26.0196 -Voto no
6
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator